Tribunal: STF
Processo: Rcl 81685
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Poá contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos da ADI nº 2319335-58.2024.8.26.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 3.237/DF, 3.247/MA e 3.721/CE, bem como na SL nº 1.778.



    O Município de Poá narra que a Associação dos Profissionais e Trabalhadores na Educação Pública Municipal (APEP) ajuizou a ação em referência, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, caput, inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, inciso II, alíneas “a”, “b”,“c” e parágrafo único, da Lei Municipal nº 4.057/18, os quais versam sobre hipóteses de contratação emergencial de docentes por tempo determinado.



    Discorre que a parte beneficiária da decisão reclamada, na origem, alegou 



     “que os dispositivos desrespeitam o princípio constitucional do concurso público, posto que os requisitos para a contratação temporária de professores estabelecidos na lei impugnada não se enquadram no conceito constitucional de “contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, bem como desrespeita o Tema 612 do STF.



    O Tribunal de origem deferiu liminar em fls. 250/256 suspendendo a eficácia dos dispositivos legais da indigitada Lei Municipal. O Município prejudicado ajuizou Suspensão de Liminar perante a Suprema Corte contra a decisão monocrática (SL nº 1.778). 



    A Presidência titular desta Suprema Corte deferiu o pedido suspendendo os efeitos da decisão monocrática, reconhecendo a plausibilidade do direito alegado e o risco à ordem pública, cuja ementa do julgamento expõe-se a seguir (Doc. anexo): 



    (...) 



    Todavia, o Tribunal de origem insiste em desrespeitar a pacífica jurisprudência da Suprema Corte ao proferir Acórdão (Ato Reclamado) julgando procedente a ADI sob os mesmos fundamentos já rechaçados por esta Corte quando a Presidência desta Corte Suprema julgou procedente a SL nº 1.778 ajuizada pelo ente municipal (Vide ementa acima e decisão da Presidência anexa)



    Embora a Municipalidade tenha opostos embargos de declaração para instar o Tribunal a manifestar-se acerca das ADI’s 3.237/DF, 3.247/MA E 3.721/CE - que formam a jurisprudência da Suprema Corte -, tudo indica que os aclaratórios serão rejeitados, eis que a Embargada não foi ouvida e fora designada sessão de julgamento em 25/06/2025. 



    Nesse sentido, considerando que a decisão de mérito substituiu a decisão liminar, a decisão proferida por pela Presidência na SL nº 1.778 perdeu efeito. 



    Portanto, urge a necessidade de cassar o Acórdão que confirmou a liminar e fixou exíguo lapso temporal para o Município encerrar todas as contratações temporárias de Professores, já que o Tribunal considerou inconstitucional todas as hipóteses de contratação desta natureza.”.



    Ressalta que a presente reclamação foi ajuizada quando ainda em curso o processo de origem, tendo em vista que se encontra pendente de apreciação os segundos embargos de declaração contra decisão monocrática que não conheceu dos primeiros embargos declaratórios por considerá-los intempestivos.



    Defende, no mérito, que 



    “há reiterada desobediência em reconhecer a Autoridade hierárquica desta Suprema Corte para dizer a última palavra acerca da interpretação dos dispositivos constitucionais (Art. 37, IX da CF). 



    Embora a Constituição Estadual de São Paulo praticamente reproduza o inciso X do art. 115, a decisão monocrática esvaziou por completo a possibilidade, ainda que excepcional, de realizar a contratação temporária, indo de encontro com a razão de decidir das ADI’S 3.237/DF, 3.247/MA E 3.721/CE.”



    Afirma a distinção do caso em questão com o Tema nº 612 RG em razão dessa tese vinculante considerar inconstitucional apenas as hipóteses de contratação temporária consideradas genéricas e excessivamente abrangentes, motivo pelo qual compreende ”que não há adequada aderência entre o Tema 612 com as normas ora impugnadas pela ADI estadual”.



    Diz que 



    “[a] invalidação total (Todas as hipóteses de contratação temporária) da Lei Municipal nº 4.057/2018, assim decidida à revelia das consequências jurídicas e administrativas concretas, compromete o regular provimento de serviços públicos essenciais à população residente no Município, afetando a execução de políticas públicas primordiais à garantia de direitos fundamentais.



    Nessa perspectiva, alega que



     “fica provado o efetivo e concreto dano que o cumprimento do Acórdão acarretará - tal como se deu na decisão monocrática – no que concerne os serviços públicos de educação pública, decorrentes da supressão da possibilidade de contratar ou prorrogar contratos por tempo determinado.”



    Utiliza como argumento de reforço as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação no sentido de que “a contratação temporária de Professores se dá estritamente para suprir ausências pontuais e imprevisíveis de Professores efetivos”, corroborado pelo fato de que, “no primeiro semestre de 2024, quase 6 mil de licenças por diversos motivos foram registradas na Secretaria de Educação, ganhando destaque a licença médica a partir de dois dias e menos do que quinze.”



    Assevera que o Tribunal de Origem, ao julgar o mérito da ADI, incorreu nos mesmo vícios de fundamentação consignados na SL nº 1.778, (i) ao deixar “de analisar, de forma concreta, cada espécie normativa da legislação impugnada de forma individualizada”; (ii) ao não observar a possibilidade de “contratação temporária de pessoal para atividades permanentes de Estado.”; e (iii), “ao invalidar todos os dispositivos da Lei Municipal acima, o Tribunal acabou, uma vez mais, por inviabilizar todas as formas de contratação temporária,”



    Entende, por fim, que “o Tribunal de origem estipulou o exíguo prazo de 120 dias para a adequação dos atos do Poder Público em consonância com a invalidação da norma”.



    O Município de Poá requer que 



    “1) Seja concedida a tutela de urgência para os fins de sustar os efeitos do ATO RECLAMADO de modo a restabelecer os efeitos da lei municipal impugnada na origem.



    (...)



    4) Ao final, a Reclamante confia em que será julgada procedente a Reclamação, para cassar, ex vi do artigo 992 do CPC/2015 e do artigo 161, inciso III, do RISTF, o ato reclamado do processo nº 2319335-58.2024.8.26.0000, com isso restabelecer a Autoridade desta Suprema Corte e viabilizar a execução dos serviços públicos de educação municipal.”



    Por meio do despacho publicado no dia 09/07/25, a Presidência desta Corte, para fins de exame do pedido liminar, solicitou informações da autoridade reclamada, determinou a citação da parte beneficiária da decisão reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para oferta de parecer.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc 22).



    Posteriormente, em 14/08/25, a Presidência determinou a distribuição do feito por entender que a alegação de desrespeito à autoridade da decisão proferida na SL 1.778 não integra a causa de pedir.



    É o relatório. Decido.



    Extraio da peça vestibular do Município de Poá que, quando da interposição da presente reclamação, já haveria decisão do TJSP rejeitando embargos declaratórios opostos na ADI nº 2319335-58.2024.8.26.0000 por intempestividade. 



    Considerando que o recurso intempestivo não tem o condão de prevenir o trânsito em julgado da decisão reclamada, é de se concluir pela impossibilidade de conhecimento da reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, in verbis:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    O óbice ao conhecimento da reclamação proposta para questionar decisão transitada em julgado constitui jurisprudência pacificada no STF mesmo antes da previsão normativa acima referida, estando o entendimento consubstanciado na Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Outrossim, a decisão objeto da presente ação constitucional foi proferida pelo TJSP no exercício do controle abstrato de constitucionalidade de normas municipais, nos autos da ADI nº 2319335-58.2024.8.26.0000, ajuizada pela Associação dos Profissionais e Trabalhadores na Educação (APEP), a qual foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e parágrafo único, da Lei nº 4.057/18 do Município de Poá, por compreender que as hipóteses ali previstas para suprir a falta de professor efetivo não se tratavam de situação transitória, imprevisível e excepcional.



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado:



    No caso sub judice, é possível observar vício de inconstitucionalidade no artigo 1º, caput, inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e parágrafo único, da Lei nº 4.057, de 14 de dezembro de 2018, do Município da Estância Hidromineral de Poá. 



    Isso, porque tais hipóteses regem como situações de necessidade temporária e excepcional interesse público, justificadora da contratação temporária: “a) dispensa, demissão, exoneração, falecimento e aposentadoria; b) criação de novas unidades ou ampliação das já existentes; c) afastamentos que a lei considere como de efetivo exercício; e d) licenças previstas no Título III, Capítulo VI da Lei n° 3.718/14”. 



    Ocorre que tais circunstâncias não cuidam de situação de excepcionalidade. 



    Em verdade, as situações permissivas da lei municipal de contratação de professor substituto para suprir a falta de professor efetivo são comuns aos administradores públicos. 



    Como se não bastasse, não se há falar em contratação temporária quando esta é usada como regra; quando não há limitação de prazo; quando inexiste motivação do caráter excepcional; e quando o ente público deixa de realizar concursos públicos regularmente.



    Imperioso destacar, sob o prisma da contratação temporária de professor substituto (educação pública), conforme obtemperado pela ilustre Desembargadora Luciana Bresciani, “é admissível, em princípio, mesmo para os chamados serviços permanentes da Administração, devendose levar em consideração não apenas a natureza do serviço, mas também a natureza das situações tidas por justificadoras da contratação. Isso porque situações excepcionais e temporárias podem ocorrer no curso do exercício de atividades permanentes, como com frequência acontece. Assim, por exemplo, substituições eventuais devem estar acobertadas pela previsão de número de servidores admitidos por concurso, no entanto, é possível que, eventualmente, em determinadas situações, o número exceda o razoavelmente esperado e justifique a contratação temporária, que deve ocorrer de forma motivada, atenta aos limites legais e precedentes vinculantes, inclusive quanto ao prazo máximo para que não se descaracterize” (Órgão Especial; Direta de Inconstitucionalidade 2122235-32.2023.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 23/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023).



    Todavia, tais condições, repita-se, não se apresentam in casu, visto que ausentes a transitoriedade, a imprevisibilidade e a excepcionalidade. 



    As hipóteses de afastamento, licença, demissão, exoneração, falecimento, aposentadoria, criação de novas unidades ou ampliação das já existentes são ordinárias na Administração Pública, cujas vagas devem ser desempenhadas pela mão-de-obra investida em cargos ou empregos públicos de seu quadro de pessoal. A amplitude das cláusulas não permite a identificação da hipótese excepcional que justificaria a contratação temporária, uma vez que a simples alegação de insuficiência de pessoal sem motivação específica e concreta não é permissivo para sua realização.



    (...)



    Em outras palavras, a admissão sem concurso público deve constituir exceção e só ocorrerá quando houver justificativa legítima baseada no interesse público. 



    Nas informações acostadas aos autos pelo Alcaide, encartou-se estudo originado da Secretaria de Educação do Município da Estância Hidromineral de Poá, com parecer conclusivo de que “(...) a contratação de Professores se dá estritamente para suprir ausência pontuais e imprevisíveis” (fl. 516). Asseverou que, no primeiro semestre de 2024, foram registradas mais de 6 (seis) mil licenças, apontando, assim, como dado médio, 58 (cinquenta e oito) faltas diárias no referido período letivo (fl. 517). 



    Na realidade, o diagnóstico apresentado revela uma situação recorrente e emergencial de déficit de docentes na rede de ensino de Poá.



    (...)



    Colaciono, ainda, passagem do voto condutor no leading case RE 658026, Tema 612 do Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que o Ministro Dias Toffoli indicou, em linhas gerais, quais seriam as situações excepcionais e transitórias justificadoras da contratação temporária de docentes, in verbis: 



    “O fato é que o texto normativo municipal regulou a contratação temporária de profissionais da área da educação, atividade essencial e permanente, sem descrever situações excepcionais e transitórias (como seria o caso de calamidade pública, surtos endêmicos que tenham atingido os profissionais da educação, demissões ou exonerações em massa, situações de greve dos profissionais da educação que perdurem por tempo irrazoável ou de greve que tenha sido considerada ilegal pelo Poder Judiciário etc.), o que não se coaduna com as exigências constitucionais” (original sem destaque).



    (...)



    Nesse diapasão, por violar os artigos 111 e 115, inciso II, da Constituição do Estado de São Paulo e o estabelecido no Tema 612 do E. Supremo Tribunal Federal, de rigor reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 1º, caput, inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e parágrafo único, da Lei nº 4.057, de 14 de dezembro de 2018, do Município da Estância Hidromineral de Poá.



    Imperioso destacar, outrossim, que, diversamente do constante na substanciosa decisão monocrática da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, na SL nº 1.778/SP, a medida cautelar parcialmente concedida (fls. 250/256) e o mérito do processo objetivo não estão alicerçados na natureza permanente da atividade pública (fl. 478), mas na absoluta ausência dos critérios da transitoriedade, imprevisibilidade e excepcionalidade.” (e-Doc 16 p. 9- 15).



    O Município de Poá aponta como paradigmas de confronto as ADI nºs 3.237/DF, 3.247/MA e 3.721/CE, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 8.745/1993. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORES SUBSTITUTOS. HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. PROGRAMAS SIVAM E SIPAM. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Nos casos em que a Constituição Federal atribui ao legislador o poder de dispor sobre situações de relevância autorizadoras da contratação temporária de servidores públicos, exige-se o ônus da demonstração e da adequada limitação das hipóteses de exceção ao preceito constitucional da obrigatoriedade do concurso público. 2. O legislador, ao fixar os casos autorizadores da contratação de professores substitutos, atendeu à exigência constitucional de reserva qualificada de lei formal para as contratações temporárias. Improcedência da alegada inconstitucionalidade do inciso IV e do § 1º do art. art. 2º da Lei 8.745/1993, com a redação dada pela Lei 9.849/1999. 3. Contudo, ao admitir genericamente a contratação temporária em órgãos específicos, o legislador permitiu a continuidade da situação excepcional, sem justificativa normativa adequada. Conveniência da limitação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, reconhecida a peculiaridade das atividades em questão. 4. Ação julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição às alíneas "d" e "g" do inciso VI do art. 2º da Lei 8.745/1993, com a redação dada pela Lei 9.849/1999, a fim de que as contratações temporárias por elas permitidas para as atividades finalísticas do Hospital das Forças Armadas e desenvolvidas no âmbito dos projetos do Sistema de Vigilância da Amazônia SIVAM e do Sistema de proteção da Amazônia – SIPAM só possam ocorrer em conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição da República, isto é, no sentido de que as contratações temporárias a serem realizadas pela União nos referidos casos apenas sejam permitidas excepcionalmente e para atender a comprovada necessidade temporária de excepcional interesse público nas funções legalmente previstas. A Corte limitou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que só incidam um ano após a publicação da decisão final desta ação no Diário Oficial da União quanto à alínea "d" e, quanto à alínea "g", após quatro anos.” (ADI nº 3237, Tribunal Pleno, Min. Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 19/08/14)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição.” (ADI nº 3247, Tribunal Pleno, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 18/08/14)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 22/2000, DO ESTADO DO CEARÁ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. CASOS DE LICENÇA. TRANSITORIEDADE DEMONSTRADA. CONFORMAÇÃO LEGAL IDÔNEA, SALVO QUANTO A DUAS HIPÓTESES: EM QUAISQUER CASOS DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO (ALÍNEA “F” DO ART. 3º). PRECEITO GENÉRICO. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E OUTROS (§ ÚNICO DO ART. 3º). METAS CONTINUAMENTE EXIGÍVEIS. 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração, fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica. 2. A Lei Complementar 22/2000, do Estado do Ceará, autorizou a contratação temporária de professores nas situações de “a) licença para tratamento de saúde; b) licença gestante; c) licença por motivo de doença de pessoa da família; d) licença para trato de interesses particulares; e ) cursos de capacitação; e f) e outros afastamentos que repercutam em carência de natureza temporária”; e para “fins de implementação de projetos educacionais, com vistas à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da população cearense” (art. 3º, § único). 3. As hipóteses descritas entre as alíneas “a” e “e” indicam ocorrências alheias ao controle da Administração Pública cuja superveniência pode resultar em desaparelhamento transitório do corpo docente, permitindo reconhecer que a emergencialidade está suficientemente demonstrada. O mesmo não se pode dizer, contudo, da hipótese prevista na alínea “f” do art. 3º da lei atacada, que padece de generalidade manifesta, e cuja declaração de inconstitucionalidade se impõe. 4. Os projetos educacionais previstos no § único do artigo 3º da LC 22/00 correspondem a objetivos corriqueiros das políticas públicas de educação praticadas no território nacional. Diante da continuada imprescindibilidade de ações desse tipo, não podem elas ficar à mercê de projetos de governo casuísticos, implementados por meio de contratos episódicos, sobretudo quando a lei não tratou de designar qualquer contingência especial a ser atendida. 5. Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais a alínea “f” e o § único do art. 3º da Lei Complementar 22/00, do Estado do Ceará, com efeitos modulados para surtir um ano após a data da publicação da ata de julgamento. (ADI nº 3721, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavascki, DJe de 15/08/16)



    Pela simples leitura das ementas dos julgados indicados como paradigmas, observa-se que não há qualquer correlação com a norma municipal objeto do ato reclamado.



    Dessa perspectiva, o conhecimento, em sede reclamatória, da controvérsia instaurada nas ADI nºs 3.237/DF, 3.247/MA e 3.721/CE, constitui transposição ao STF da jurisdição instaurada perante o TJSP, com aplicação da tese de transcendência dos motivos determinantes.



    No ponto, incide jurisprudência dessa Suprema Corte que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, em desrespeito ao devido processo legal. Vide:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 1.851. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A reclamação exige estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo recursal. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, impedindo o uso de tese jurídica para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando-, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória-, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 19.849/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/5/17).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADI 191/RS E DA ADI 1.923/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/16).



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl nº 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão o Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUPRESSÃO PELA FIOCRUZ DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES REJEITADA PELO SUPREMO. AGRAVO DESPROVIDO. I – Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. II – Este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da Rcl 3.014/SP, Rel. Min. Ayres Britto, rejeitou a aplicação da chamada ‘teoria da transcendência dos motivos determinantes’. III – Agravo a que se nega provimento.” (grifei) (Rcl nº 9.778/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/11/11).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 'por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)', este se limitou 'a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse inferior ao parâmetro constitucional'. 3. Reclamação julgada improcedente” (Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 21/5/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ARTIGO 102, I, ‘l’, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. Não é possível, em agravo regimental, inovar o feito, trazendo-se à discussão tema não abrangido em momento oportuno. 2. Não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. A via processual eleita é inadequada para atender a pretensão dos reclamantes. 3. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 28/06/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro DI